Tribunal: TJSP
Processo: 1000620-68.2022.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Prescrição da lesão (art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil). Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Acolhimento. Parte contrária que reconhece a inexistência de relação jurídica e não se opõe ao apagamento da informação indevidamente existente na plataforma de negociação. Inexistência de relação

Ementa:

Prestação de serviços. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Prescrição da lesão (art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil). Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Acolhimento. Parte contrária que reconhece a inexistência de relação jurídica e não se opõe ao apagamento da informação indevidamente existente na plataforma de negociação. Inexistência de relação jurídica contratual. Remoção de informações de débitos não pertinentes à autora que se impõe, além da abstenção da requerida de promover quaisquer espécies de cobrança. Sentença reformada.
A cobrança de dívida inexistente é situação passível de indenização por dano moral. Indenização fixada em R$ 5.000,00, valor que se mostra proporcional e razoável aos fins colimados. O termo inicial dos juros de mora a incidir sobre a indenização deve ser a data do evento danoso, que no caso sob exame é a data da inscrição do consumidor na plataforma de negociação, tendo em vista a inexistência de relação contratual entre as partes (art. 398, do CC, e Súmula 54, no STJ). Sentença reformada. Recurso provido.